Tribunal: TJMT
Processo: 1018746-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1034987-07.2021.8.11.0041 movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, na defesa dos interesses da criança Antônio Bernardo Paixão Santana, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, determinou aos requeridos que providenciem, no prazo de 05 (cinco) dias, disponibilizem a realização do procedimento cirúrgico para o CID Q531(testículo não-descido unilateral), em favor da criança Antônio Bernardo Paixão Santana, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas.
Irresignado com a decisão proferida, o agravante sustenta, preliminarmente, que a competência para o processamento e julgamento da ação é do Juizado Especial da Fazenda Pública, e não da Vara Especializada da Infância e Juventude.
No mérito, aduz que o procedimento cirúrgico é de alto custo e alta complexidade, cuja responsabilidade é do Estado de Mato Grosso.
Afirma que “(...)imperativo que se reconheça a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência, nos termos do tema 793 de Repercussão Geral, de forma que o Município requer o redirecionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.”
Assevera que os documentos acostados aos autos evidenciam que se trata de procedimento eletivo, de forma que a determinação para cumprimento da obrigação no prazo exíguo de cinco dias não se mostra razoável, devendo ser observada a ordem de espera do SUS e as suas diretrizes para a realização do procedimento.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando a decisão agravada e no mérito seja julgado procedente o presente recurso.
É o relatório.
Decido.
Sustenta o agravante a incompetência da Vara Especializada da Infância e Juventude para processar e julgar o presente feito.
Com efeito, verifica-se que o objeto da ação envolve direito da criança Antônio Bernardo Paixão Santana, de modo que a competência da Vara da Infância e Juventude é absoluta, em consonância com os artigos 148, inciso IV, 208, inciso VII, §1o e 209 da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), vejamos:
“art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para: (...)
IV-conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;
art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:(...)
VII - de acesso às ações e serviços de saúde;
§1o As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei.(...)
art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.”
Nessa linha, este Tribunal já se manifestou, vejamos:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — MEDIDA PROTETIVA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE — ARTIGOS 148, IV, E 209, DA Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. PRECEDENTE DA TURMA JULGADORA – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
1. “Na pretensão de obrigação de fazer consistente em fornecimento de leite, em benefício da criança, a fixação da competência dá-se nos termos dos artigos 148, IV e 209, da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Logo, compete ao Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Barra do Bugres (Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres) processar e julgar a demanda. Conflito julgado procedente.” (TJ/MT - N.U 1008692-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)
2. Conflito julgado procedente. (N.U 1007664-87.2020.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/11/2020, publicado no DJE 25/11/2020).
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES E O JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO FORNECIMENTO DO FÁRMACO ARISTAB 20 MG – TRATAMENTO DE SAÚDE - MENOR - COMPETÊNCIA DA 2a VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES – ARTIGO 148, IV, DO ECA 1 - A COMPETÊNCIA para as ações que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da especialidade), tratando-se, neste caso, de COMPETÊNCIA absoluta. 2 - A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da COMPETÊNCIA absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente. (N.U 1008606-90.2018.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/05/2019, publicado no DJE 13/05/2019).
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA X VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRATAMENTO DE SAÚDE – INCAPAZ – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – APLICABILIDADE DO ART. 8o DA LEI 9.099/95 – MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – PROCEDÊNCIA. 1. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública foram criados mediante a Resolução n. 16/2011/PRES, com COMPETÊNCIA a partir de 05 de dezembro de 2011, consoante previsto na Lei n.o 12.153/2009. 2. A Lei 12.153/2009 compõem o microssistema dos Juizados Especiais, devendo ser analisado em conjunto com a Lei 9.099/95 a qual, expressamente, veda a participação de menores como partes. 3. “A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da COMPETÊNCIA absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente”. (CC 40221/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). 4. Conflito procedente, fixando a COMPETÊNCIA da 2a Vara Cível - Infância e Juventude para a análise da ação de base. (N.U 1004771- 94.2018.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/11/2018, publicado no DJE 23/04/2019).
Assim, não há falar na incompetência da Vara Especializada da Infância e Juventude para o processamento e julgamento do presente feito.
Quanto ao pedido de concessão do feito suspensivo, em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
In casu, verifica-se que há indícios suficientes nos autos de que a criança Antônio Bernardo Paixão Santana, nascido em 14/11/2017, necessita de procedimento cirúrgico para o CID Q531 - testículo não-descido unilateral, solicitado em 30/04/2019.
É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o).
Feitas essas considerações, na espécie, não há falar em plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, uma vez que se encontra demonstrada a necessidade do tratamento e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde do menor.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator